Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706495-81.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, TEREZINHA DE FATIMA DE OLIVEIRA EMBARGADO: TEREZINHA DE FATIMA DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração Id. 36756353, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora